Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-89.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006247-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), LUZIA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 762.773.991-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. URV. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou laudo pericial contábil e rejeitou impugnação da agravante, limitando a apuração das diferenças remuneratórias decorrentes de conversão de vencimentos em URV ao período de junho de 2010 a maio de 2015, conforme prescrição quinquenal, afastando a inclusão de parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença, é possível incluir parcelas vincendas sob o fundamento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo, ainda que o título
executivo judicial tenha se limitado ao pagamento de diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material fixa os limites objetivos do título executivo judicial, impedindo sua ampliação na fase de liquidação.

A sentença e o acórdão restringem a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas, sem instituir obrigação de fazer de natureza continuada.

A liquidação de sentença tem natureza instrumental e se destina exclusivamente à quantificação do débito, sendo vedada a criação de novas obrigações ou a ampliação do comando judicial (CPC, art. 509).

A inclusão de parcelas vincendas implica transformação indevida de obrigação de pagar quantia certa pretérita em obrigação de fazer continuada, em afronta à coisa julgada.

A distinção entre obrigação de pagar valores pretéritos e obrigação de fazer continuada impede a extensão dos efeitos da condenação para o futuro sem previsão expressa no título.

O laudo pericial observa corretamente os limites do título executivo ao restringir os cálculos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Princípios da economia processual e celeridade não autorizam a violação da coisa julgada nem a ampliação do conteúdo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que homologou o laudo pericial contábil e rejeitou as impugnações apresentadas pela agravante na fase de liquidação de sentença.

A demanda originária (processo nº 0002703-72.2015.8.11.0008) consiste em Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada em 15 de junho de 2015, na qual a agravante postulou o reconhecimento de defasagem remuneratória decorrente da alegada conversão incorreta de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV em 1994, pleiteando a incorporação do percentual de 11,98% em sua remuneração e o pagamento das diferenças pretéritas.

A sentença de primeiro grau julgou integralmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias a serem apuradas em liquidação, acrescidas de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal (Id 346084397, p. 83).

Em sede de apelação, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso do Município, reformando parcialmente a sentença em reexame necessário, mas mantendo a
condenação ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal (Id 346084397, p. 148).

Na fase de liquidação de sentença, foi elaborado laudo pericial contábil (I
d
162644854), limitando-se à apuração das diferenças pretéritas no período de junho de 2010 a maio de 2015, respeitando o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A agravante impugnou o laudo, requerendo sua complementação para abranger parcelas vincendas, sob o argumento de que a defasagem remuneratória reconhecida possuiria natureza continuada e que a decisão judicial deveria refletir essa continuidade.

A perita do juízo manteve seu posicionamento restritivo (I
d
196011711), esclarecendo que o título judicial se limitava à condenação de diferenças apuradas até o ajuizamento da ação, respeitado o prazo prescricional quinquenal, e que a apuração de parcelas vincendas confundiria os limites da condenação com a execução de uma obrigação de fazer não expressa no título.

Sobreveio a decisão agravada (I
d
219719714), que acolheu a interpretação restritiva da perita, homologou o laudo nos termos apresentados e rejeitou as impugnações, fixando o crédito da agravante no valor apurado, fundamentando-se na ausência de "referência expressa à condenação em obrigação de fazer voltada à incorporação permanente do percentual de 11,98% nos vencimentos futuros, mas sim à apuração de diferenças pretéritas, limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento".

O
Município de Barra do Bugres
apresentou tempestivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido por esta Relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da intangibilidade da coisa julgada e dos limites objetivos do título executivo judicial

A questão nuclear que se apresenta neste recurso transcende a mera discussão sobre a extensão temporal de cálculos periciais, alcançando a própria essência da segurança jurídica que emana da coisa julgada material. Impõe-se, pois, examinar com acuidade os exatos contornos do título executivo judicial que se pretende executar, porquanto a liquidação de sentença, por sua própria natureza instrumental, não pode jamais ultrapassar os limites objetivos estabelecidos pelo comando judicial transitado em julgado.

A sentença proferida nos autos originários, com clareza meridiana, condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença,
observada a prescrição quinquenal
(Id 346084397, p. 83). Não há, em seu dispositivo, qualquer determinação que se preste a instituir uma obrigação de fazer de natureza continuada, voltada à incorporação
permanente e prospectiva de percentuais nos vencimentos futuros da agravante.

O acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, reformou parcialmente a sentença, mas
manteve expressamente a condenação ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal
(Id 346084397, p. 148). Não houve, portanto, qualquer ampliação do objeto da condenação para abranger parcelas vincendas ou para estabelecer uma obrigação de trato sucessivo com efeitos futuros.

A delimitação temporal imposta pela prescrição quinquenal não constitui mero detalhe procedimental, mas sim elemento essencial e integrante da própria substância da coisa julgada. Trata-se de limite objetivo e intransponível, que circunscreve a condenação às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, de junho de 2010 a junho de 2015.

Da natureza jurídica da liquidação de sentença e da vedação à ampliação do título executivo

A liquidação de sentença, disciplinada nos art
.
509 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui fase processual de natureza eminentemente cognitiva, porém limitada, destinada exclusivamente a quantificar a obrigação reconhecida no título executivo judicial. Seu escopo é meramente aritmético ou, quando necessário, técnico-pericial, jamais podendo servir de instrumento para a criação de novas obrigações ou para a ampliação dos limites objetivos da coisa julgada.

No caso em exame, a pretensão da agravante de estender a liquidação para abarcar parcelas vincendas, sob o argumento de que a obrigação seria de trato sucessivo, configura inequívoca tentativa de ampliar os limites objetivos da coisa julgada, transmudando uma condenação ao pagamento de diferenças pretéritas em uma obrigação de fazer continuada, com efeitos prospectivos indefinidos.

Tal pretensão não encontra amparo no título executivo judicial, que, como já demonstrado, limitou-se expressamente à apuração de diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal. A ausência de qualquer menção, seja na sentença, seja no acórdão, a uma obrigação de incorporação permanente de percentuais nos vencimentos futuros, revela de forma cristalina que a condenação se exauriu nas parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, respeitado o quinquênio prescricional.

Da distinção entre obrigação de pagar quantia certa pretérita e obrigação de fazer continuada

A tese recursal veiculada pela agravante revela inequívoco descompasso conceitual, na medida em que procura amalgamar, sob um mesmo regime jurídico, espécies obrigacionais que se distinguem de forma substancial tanto em sua estrutura quanto em seus efeitos. Com efeito, há clara e insuperável distinção entre a condenação ao pagamento de valores pretéritos — de natureza eminentemente reparatória — e a imposição de obrigação de fazer consistente na incorporação continuada de vantagens pecuniárias aos vencimentos futuros.

A hipótese efetivamente delineada no título executivo — e que deve ser rigorosamente observada —
subsume-se
ao regime da obrigação de
pagar quantia certa, ainda que ilíquida, referente
a
período pretérito, certo e delimitado. Cuida-se, pois, de prestação voltada à recomposição do patrimônio jurídico do credor, em razão de parcelas remuneratórias que deixaram de ser adimplidas no passado, cuja exigibilidade se submete, inclusive, aos limites temporais da prescrição quinquenal. Trata-se, portanto, de obrigação exauriente em si mesma, cujo adimplemento esgota integralmente o comando judicial.

Em sentido diametralmente oposto, a construção interpretativa pretendida pela agravante conduz à configuração de verdadeira obrigação de fazer de trato sucessivo, dotada de vocação prospectiva e de caráter continuado, apta a irradiar efeitos indefinidamente no tempo. Nessa perspectiva, impor-se-ia ao ente devedor a obrigação de incorporar, de forma permanente e reiterada, determinado percentual aos vencimentos do credor, alterando-se, assim, o próprio regime jurídico remuneratório da relação funcional, com repercussões mensais sucessivas e indeterminadas.

Tal transmutação, contudo, revela-se juridicamente inadmissível. Isso porque a fase de liquidação de sentença não se presta à criação de obrigações novas, tampouco à ampliação do conteúdo condenatório fixado no título executivo, cuja autoridade se encontra estabilizada pela coisa julgada material. Admitir o contrário implicaria verdadeira subversão da ordem processual, permitindo que, sob o pretexto de quantificação do julgado, se promovesse indevida inovação do comando judicial, em manifesta afronta à segurança jurídica e à imutabilidade das decisões jurisdicionais.

Cumpre enfatizar, ademais, que o título executivo judicial deve ser interpretado de forma estrita, em observância aos limites objetivos da
coisa julgada, não sendo lícito ao intérprete, tampouco ao órgão jurisdicional na fase executiva, expandir o alcance da condenação para abarcar prestações não expressamente reconhecidas na decisão exequenda. A hermenêutica aplicável, nesse contexto, não comporta elastecimentos criativos, mas exige fidelidade absoluta ao conteúdo decisório consolidado.

Desse modo, ausente qualquer determinação expressa no título quanto à incorporação permanente de parcelas aos vencimentos futuros — como efetivamente se verifica —, não há espaço jurídico para a pretensão de converter obrigação de pagar quantia certa pretérita em obrigação de fazer continuada. Qualquer tentativa nesse sentido representaria indevida violação à coisa julgada, com nítido esvaziamento de sua função estabilizadora, além de configurar indevida usurpação da atividade jurisdicional já exaurida.

Da correção da atuação pericial e da conformidade da decisão agravada com o título executivo

A perita do juízo, ao elaborar o laudo pericial contábil, pautou-se estritamente pelos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, limitando-se à apuração das diferenças remuneratórias devidas no período de junho de 2010 a maio de 2015, em estrita observância à prescrição quinquenal expressamente consignada na sentença e no acórdão.

Ao responder às impugnações apresentadas pela agravante (I
d
196011711), a perita fundamentou adequadamente seu posicionamento, esclarecendo que o título judicial se limitava à condenação de diferenças apuradas até o ajuizamento da ação, respeitado o prazo prescricional quinquenal, e que a apuração de parcelas vincendas confundiria os limites da
condenação com a execução de uma obrigação de fazer não expressa no título.

Tal posicionamento técnico revela-se irrepreensível, porquanto em perfeita consonância com os limites objetivos da coisa julgada. A perita não se recusou a cumprir o título executivo, mas sim a extrapolá-lo, o que demonstra sua adequada compreensão dos limites de sua atuação profissional e do alcance da liquidação de sentença.

A decisão agravada, ao homologar o laudo pericial nos termos apresentados e rejeitar as impugnações da agravante, agiu em estrita conformidade com o título executivo judicial, garantindo a correta aplicação do direito e a observância dos limites impostos pelo trânsito em julgado. Não há, portanto, qualquer violação à coisa julgada, mas sim sua fiel observância.

D
a impossibilidade de invocação da economia processual para ampliar a coisa julgada

A agravante invoca os princípios da economia processual e da celeridade para justificar a inclusão de parcelas vincendas na liquidação de sentença. Tal argumentação, conquanto sedutora em sua aparente praticidade, não pode prevalecer.

Os princípios da economia processual e da celeridade, embora relevantes na condução do processo, não podem servir de fundamento para a violação de garantias fundamentais, como a segurança jurídica e a intangibilidade da coisa julgada. A eficiência processual não se sobrepõe à legalidade, nem autoriza a ampliação indevida dos limites objetivos do título executivo.

Ademais, a pretensão da agravante não se harmoniza sequer com a verdadeira economia processual, porquanto a inclusão de parcelas vincendas em sede de liquidação, quando não prevista no título executivo, geraria inevitável controvérsia sobre a extensão da condenação, prolongando indefinidamente a fase executiva e comprometendo a segurança jurídica que deve presidir as relações processuais.

A economia processual autêntica reside justamente na observância estrita dos limites da coisa julgada, evitando-se discussões infindáveis sobre o alcance da condenação e garantindo-se a estabilidade das decisões judiciais.

Da sintonia entre a decisão monocrática e a decisão agravada

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria já havia sinalizado o desprovimento do agravo, em perfeita sintonia com a decisão agravada. Com efeito, a análise detida dos autos revela que a sentença condenou o ente público ao pagamento exclusivamente das verbas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Id 346084397, p. 83), sentença parcialmente reformada, mas mantida a condenação, observada a prescrição quinquenal (Id 346084397, p. 148).

Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico que autorize a reforma da decisão agravada, que se apresenta em perfeita consonância com o título executivo judicial e com os princípios que regem a liquidação de sentença.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026